Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-82.2022.8.11.0021
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003407-82.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), SOLANGE DO NASCIMENTO - CPF: 022.325.039-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, PELA 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Água Boa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.178,81, referente a ISSQN e Alvará de Localização, inscritos nas CDAs no 222/2018 e no 1891/2019, ao fundamento de ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

2.

O Município sustenta a existência de interesse processual, diante da efetiva constrição patrimonial realizada via SISBAJUD, no valor de R$ 1.259,96, suficiente para quitação de uma das certidões exequendas, bem como da restrição judicial efetivada pelo RENAJUD sobre veículo de titularidade da executada. Alega, ainda, a existência de legislação municipal que prevê parcelamento administrativo e inscrição do débito em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024, quando a demanda executiva produziu resultados concretos e úteis à satisfação do crédito tributário.

III. Razões de decidir

4.

O Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 objetivam racionalizar o processamento de execuções fiscais inviáveis, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, de modo a evitar o congestionamento do Poder Judiciário por demandas desprovidas de utilidade prática.

5.

No caso concreto, a execução fiscal produziu resultados efetivos, com a citação da executada, a constrição patrimonial via SISBAJUD no montante de R$ 1.259,96, a restrição judicial de veículo via RENAJUD e a expedição de alvará em favor do Município, circunstâncias que evidenciam a utilidade e efetividade da prestação jurisdicional executiva.

6.

A ausência de comprovação de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa ou de tentativa de conciliação administrativa não afasta, por si só, o interesse processual, quando demonstrado, no curso da execução, resultado concreto voltado à satisfação do crédito tributário.

7.

A existência de legislação municipal prevendo parcelamento administrativo do débito reforça a adoção de medidas extrajudiciais voltadas à recuperação do crédito, em conformidade com as diretrizes de racionalização da cobrança fiscal.

8.

A extinção da execução fiscal, nesse contexto, revela-se incompatível com a efetividade da tutela executiva já parcialmente concretizada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para afastar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024, não se justifica quando a demanda executiva já produziu resultados concretos e úteis à satisfação do crédito tributário, mediante constrição patrimonial efetiva”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Água Boa-MT contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Solange do Nascimento, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O recorrente aventa, preliminarmente, a nulidade da sentença, por caracterizar decisão-surpresa, uma vez que não houve prévia oportunidade de manifestação acerca dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, em afronta ao princípio do contraditório substancial, bem como por deficiência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto partiu de premissa equivocada ao considerar apenas o baixo valor do crédito tributário, sem observar o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais.

Argumenta que, ao contrário do que consignado na sentença, foram adotadas medidas administrativas prévias, incluindo a notificação do contribuinte para pagamento ou parcelamento do débito e a inscrição do crédito em órgãos de proteção ao crédito, circunstâncias que evidenciariam a regularidade da cobrança e o atendimento às exigências normativas.

Alega, ainda, que o processo não se encontrava inerte, tendo sido realizadas diversas diligências voltadas à satisfação do crédito, tais como a citação do executado, a realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, que resultaram em bloqueio parcial de valores, e consultas ao sistema RENAJUD, que indicaram a existência de veículo, embora não localizado para penhora.

Sustenta que tais providências demonstram a utilidade, necessidade e adequação da via executiva, afastando a conclusão de ausência de interesse de agir.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Água Boa-MT contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Solange do Nascimento, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Denota-se dos autos que o Município de Água Boa propôs a Ação de Execução Fiscal em face de
Solange do Nascimento
, visando ao recebimento do valor de R$ 2.178,81 (Dois mil, cento e setenta e oito reais e oitenta um centavos), referente ao débito de IPTU.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] Considerando o valor atribuído à presente execução fiscal quando do ajuizamento de R$ 2.178,81, o teor do Tema 1184 do STF, bem como da Resolução no 547 do Conselho Nacional da Justiça,
intime-se
a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a eventual falta de interesse processual. O silêncio será reputado como anuência e ensejará a extinção do processo. [...]”.

Por meio do petitório de id.

357710921, o ente público se manifestou para: a) informar que houve prévia tentativa de solução administrativa e inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito, (b) alegar que o interesse de agir está configurado, pois a execução fiscal se mostra necessária, adequada e útil, sobretudo porque os mecanismos de constrição patrimonial dependem de intervenção judicial, não sendo possível à Fazenda Pública alcançar a satisfação do crédito exclusivamente na esfera administrativa. Invoca, para tanto, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, defendendo que não se pode impor restrição indevida ao direito de ação do ente público
.

Diante disso, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...]
No presente caso, o valor da presente execução fiscal, quando do ajuizamento, é de baixo valor, de R$ 2.178,81, ou seja, inferior a R$ 10 mil. Além disso, não há movimentação útil, nos últimos 12 meses deste processo, além de que não foram localizados bens penhoráveis, mesmo realizada diversas tentativas de busca pelos sistemas conveniados do juízo (SISBAJUD e RENAJUD - ids. 183926841, 166443808, 137301225).

Ademais, não há informação nestes autos da existência de mais de uma execução fiscal em face do executado para eventual apensamento, ou anotação/prosseguimento em uma só demanda, na forma do art. 1o, §2o, da Resolução 547/2024 do CNJ.

Com efeito, diante da ausência de movimentação útil do processo há mais de um (um) ano, bem como a ausência de localização de bens penhoráveis, tenho pela aplicação ao caso concreto do tema 1184 do STF, fixado em repercussão geral, ou seja, de aplicação obrigatória, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, pela falta de interesse de agir e diante do princípio da eficiência administrativa, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. [...]”.

Contra essa decisão, o Município de Água Boa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o.
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.” (Destaquei).

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de medidas extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Dessa forma, constata-se que, após o
julgamento do paradigma
, o ajuizamento de execuções fiscais pressupõe a realização prévia de tentativa de conciliação ou a adoção de medida administrativa alternativa, bem como o protesto do título executivo, salvo nos casos em que restar demonstrado que tais providências se revelam inadequadas diante de critérios de eficiência administrativa.

Nessa esteira, em vista de o Apelante não ter comprovado o atendimento das providências estabelecidas no mencionado Tema, visto que não apresentou, no Juízo de primeiro grau, provas da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
e o comprovante da realização do protesto do título
,
penso que a extinção da Execução Fiscal se mostrou acertada.

Frise-se que o Recorrente foi previamente intimado para adoção das medidas pertinentes, estabelecidas no Tema n. 1.184, do STF, porém deixou de comprovar o seu atendimento. Logo, restou evidenciada a ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.o 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.o 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.o 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização.

2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução n.o 547/2024-CNJ, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível n.o 5009608-29.2022.8.13.0324.

(N.U 1002179-02.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”. (negritei).

Cumpre destacar que a alegação de inclusão do nome da executada em cadastros restritivos de crédito, como o SERASA, não se mostra suficiente para suprir a exigência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, por se tratarem de medidas distintas, com natureza e finalidades próprias, sendo o protesto formalidade expressamente prevista no regramento aplicável como requisito à demonstração do interesse processual nas execuções fiscais de baixo valor.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de tentativa de conciliação prévia ou de efetiva busca por solução administrativa consensual, ônus que incumbia ao exequente, especialmente à luz das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Ressalte-se, ainda, que o precedente invocado revela-se plenamente aplicável ao caso concreto, na medida em que o processo permanece sem movimentação útil há período superior a um ano, evidenciando a ausência de diligências eficazes voltadas à satisfação do crédito, o que reforça a conclusão pela inexistência de interesse de agir e legitima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Água Boa, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Água Boa
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em desfavor de Solange do Nascimento para cobrança de crédito tributário de R$ 2.178,81, referente a ISSQN e Alvará de Localização, inscritos nas CDAs n. 222/2018 e 1891/2019. O fundamento da extinção foi a ausência de interesse de agir, à luz dos parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O Município recorrente sustenta a presença do interesse processual, apontando que a execução produziu resultados concretos: houve constrição patrimonial via SISBAJUD no valor de R$ 1.259,96, suficiente para quitar uma das certidões exequendas, além de restrição judicial efetivada pelo RENAJUD sobre o veículo VW Gol de placa JPO1346. Alegou, ainda, a existência de legislação municipal (LC n. 123) prevendo parcelamento administrativo e a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes.

O eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, votou pelo
não provimento
do recurso, ao fundamento de que o Município não demonstrou a realização de protesto prévio do título nem a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, requisitos exigidos pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Com a devida vênia, divergimos desse entendimento.

Fundamentação

A tese fixada no Tema 1.184 do STF e as diretrizes da Resolução n. 547/2024 do CNJ foram concebidas com uma finalidade bem delimitada: racionalizar o processamento de execuções fiscais inviáveis, paralisadas ou destituídas de qualquer perspectiva concreta de satisfação do crédito. O que se quis evitar foi o congestionamento do Judiciário por demandas executivas que, desde o início ou ao longo do tempo, não produzem resultado útil algum.

Esse não é o caso dos autos.

A execução fiscal em exame não apenas tramitou regularmente, como produziu resultados efetivos e mensuráveis. A executada foi citada. Houve constrição patrimonial via SISBAJUD no montante de R$ 1.259,96, valor que viabilizou a quitação integral de uma das certidões de dívida ativa. Efetivou-se, ainda, restrição judicial por meio do RENAJUD sobre veículo de titularidade da executada. Expediu-se e levantou-se o correspondente alvará em favor do Município.

Diante desse quadro, extinguir a execução por ausência de interesse de agir equivale a reconhecer a inutilidade de uma demanda que, na prática, já cumpriu parte relevante de seu objeto. A decisão de extinção, nesse contexto, inverte a lógica que orienta o instituto: não se cogita de falta de interesse processual quando a prestação jurisdicional executiva já foi, em boa medida, entregue.

A circunstância de o Município não ter comprovado o protesto prévio ou a tentativa de conciliação não é suficiente, por si só, para afastar essa conclusão. As medidas exigidas pelo Tema 1.184 e pela Resolução n. 547/2024 visam a demonstrar a seriedade e a utilidade da demanda antes de seu ajuizamento — utilidade que, no caso concreto, restou demonstrada não por documentos extrajudiciais, mas pelos próprios atos praticados no curso da execução, com resultado frutífero e comprovado nos autos.

Ademais, o Município informou a existência de mecanismo de parcelamento administrativo previsto em legislação municipal, o que evidencia a adoção de instrumento extrajudicial voltado à composição do crédito tributário — circunstância que, embora não substitua integralmente as exigências formais, reforça a adequação e legitimidade da via executiva.

Dispositivo

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Água Boa, a fim de afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026